Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740813-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO EMBARGADO: CARLOS MARTIN JIMENEZ BARREIRO, MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA, PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME V I S T O S. (Doc. Num. 20284604). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO contra decisão (Doc. Num. 119927454) por meio da qual não conhecido o Agravo de Instrumento por ele interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, Feito no 0711339-97.2020.8.07.0015, proposta em desfavor do Agravante por PURPLE GOLD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. E OUTROS, indeferiu os pedidos incidentais formulados pelo ora Agravante. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a Agravada, PURPLE GOLD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME E OUTROS, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 07 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador